Tribunal: TJSP
Processo: 1009875-97.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação. Ação de ação de obrigação de fazer. Bloqueio de conta pelo banco diante da irregularidade de atualização cadastral. Autora que não comprovou a recomposição da pluralidade dos sócios da sociedade, tampouco adequou o seu tipo societário, no prazo de 180 dias, conforme previsto na cláusula I.2 do instrumento particular de alteração do contrato social. Ausência de ato ilícito praticado pelo

Ementa:
Apelação. Ação de ação de obrigação de fazer. Bloqueio de conta pelo banco diante da irregularidade de atualização cadastral. Autora que não comprovou a recomposição da pluralidade dos sócios da sociedade, tampouco adequou o seu tipo societário, no prazo de 180 dias, conforme previsto na cláusula I.2 do instrumento particular de alteração do contrato social. Ausência de ato ilícito praticado pelo réu, que agiu em seu exercício regular do direito. Sentença alterada. Recurso do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000799796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1009875-
97.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante ITAÚ UNIBANCO
S/A, é apelado INTERTEXTO EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento proferido nos termos
do art. 942 e § 1o do novo CPC, negaram provimento ao recurso, vencidos em parte o 3o
Desembargador, que declara, e o 5o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19303
Apelação n.o 1009875-97.2019.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelada: Intertexto Educacional Ltda
Juiz (a): Paulo Fernando Deroma de Mello
Apelação. Ação de ação de obrigação de fazer. Bloqueio de conta
pelo banco diante da irregularidade de atualização cadastral. Autora
que não comprovou a recomposição da pluralidade dos sócios da
sociedade, tampouco adequou o seu tipo societário, no prazo de 180
dias, conforme previsto na cláusula I.2 do instrumento particular de
alteração do contrato social. Ausência de ato ilícito praticado pelo
réu, que agiu em seu exercício regular do direito. Sentença alterada.
Recurso do réu provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
233/236, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na ação de obrigação de fazer, proposta por Intertexto Educacional Ltda
contra Itaú Unibanco S/A, para confirmar a liminar concedida a fls. 39/40 e condenar o
banco/réu ao pagamento de multa pelo descumprimento da ordem judicial no valor de R$
8.000,00, corrigido de acordo com a tabela prática do TJSP e acrescido de 1% de juros a partir
da data da publicação da decisão de fls. 67; bem como ao pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$ 8.315,86, corrigido de acordo com a tabela prática do TJSP e
acrescido de 1% de juros a partir da citação, e, por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
corrigido de acordo com a tabela prática do TJSP e acrescidas de 1% de juros a partir do
arbitramento. Sucumbente de forma majoritária, o réu foi condenado ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa
(R$ 31.315,86 - fls. 119/120).
Inconformado, o banco/réu apela sustentando que não houve qualquer
falha na prestação dos serviços capaz de ensejar sua responsabilidade ao pagamento das
indenizações as quais foi condenado. Primeiro porque, o processo n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1013095-40.2018.8.26.0361, em que se compuseram as partes, não se trata de uma ação de
dissolução parcial de sociedade, e sim de uma ação de nulidade de cláusula contratual que
visava à alteração de poderes dos representantes da sociedade e não eventual inclusão e/ou
exclusão de sócio, de modo que a data da homologação do acordo não se aplica para a
contagem do prazo de 180 dias previsto no art. 1.033, inciso IV do Código Civil. Segundo
porque, o próprio Ariel Warner Linares reconhece a validade da assinatura da 2o alteração
contratual da parte apelada em que houve sua retirada da sociedade. Referido instrumento foi
assinado pelos sócios em 17.12.2018 (fls. 241), sendo inconteste a retirada de Ariel Warner
Linares nesta data e não após a homologação do acordo judicial. Portanto, o prazo de 180 dias
para alteração da sociedade tem início em 17.12.2018. Ocorre que, a apelada somente procedeu
com a alteração da sociedade em 27.08.2019, ou seja, 8 meses depois da retirada do sócio,
conforme se vê a fls. 205/206. Ressalta que pela cronologia dos fatos, é inegável que não houve
qualquer falha na prestação de serviços do banco/apelante ao bloquear a conta da empresa em
04.07.2019, após não ter identificado a alteração mediante a retirada do sócio ocorrida em
17.12.2018. Enfatiza que o prazo de 180 dias já havia decorrido à época do bloqueio da conta,
não tendo esta instituição financeira incorrido em qualquer ilegalidade e/ou abusividade.
Assevera que diante da irregularidade constatada e cumprindo com suas funções de governança
do negócio e dever de segurança, o banco/apelante promoveu o bloqueio temporário na conta
da apelada com vistas à regularização. Defende a regularidade do bloqueio, tendo em vista a
necessidade de proteção ao patrimônio do cliente, não havendo, assim, que se falar em
reparação. Nega a existência de danos materiais e morais. Argumenta que a multa aplicada não
deve prevalecer, porquanto o banco/apelante cumpriu com a ordem judicial dentro do prazo de
5 dias, conforme art. 212, §3o do Código de Processo Civil. Considerando-se que o ofício foi
recebido na agência em 08.07.2019, o prazo final se daria em 15.07.2019, data em que houve a
liberação da conta corrente da apelada, conforme demonstrado nos autos, razão pela qual não
merece prosperar a condenação do banco ao pagamento da multa por descumprimento judicial.
E caso não seja esse o entendimento adotado, requer a redução do valor fixado, diante do seu
valor manifestamente excessivo. Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais
sejam julgados improcedentes (fls. 238/249).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 250/253).
A apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença (fls. 256/259).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O presente recurso foi distribuído por prevenção em razão do
julgamento agravo de instrumento n.o 2158510-19.2019.8.26.0000 (fls. 141/146)
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 266).
É o relatório.
Versa o feito sobre pedido de obrigação de fazer, na qual a autora, em
síntese, alega ser titular da conta bancária no 12.878-4, agência n.o 0142, cujo acesso foi
bloqueado pelo banco/réu, dada a falta de atualização cadastral, principalmente quanto à
regularização societária da empresa após a retirada de um dos sócios por acordo homologado
nos autos da ação de no 1013095-40.2018.8.26.0361. Requer a tutela de urgência consistente na
liberação de acesso e movimentação da referida conta bancária para pagamento de despesas em
geral, em especial dos quase 40 funcionários. O aditamento da inicial de fls. 80/82 (art. 303, §
1o, do CPC) foi recebido a fls. 119/120 para incluir o pedido de danos materiais, no valor de R$
8.315,86, danos morais de R$ 15.000,00, multa no valor de R$ 8.000,00 e atribuindo à causa o
valor de R$ 31.315,86.
A fls. 39/40 foi deferida a liminar para determinar que o réu
procedesse de imediato à liberação de acesso e movimentação da conta bancária de titularidade
da empresa autora, no 12.878-4, agência 0142, por sua sócia, Mônica do Amaral Britto Arouca,
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$200.000,00. A mencionada decisão
foi objeto de agravo de instrumento que foi parcialmente provido para que a multa arbitrada, no
caso de não cumprimento da tutela, fosse limitada a R$ 10.000,00. (fls. 141/146)
O réu apresentou contestação (fls. 152/155) sustentando que o
bloqueio da conta da autora foi legítimo, diante de irregularidades na atualização de seus dados
cadastrais, mormente porque em tratando de pessoa jurídica é necessário que os representantes
legais e os procuradores compareçam à agência, munidos dos documentos da empresa, com
suas respectivas alterações atualizadas e registradas nos órgãos competentes. Relata que
considerando a retirada do contrato social do sócio Ariel Werner Linhares em 17.12.2018, a
autora não cumpriu com o prazo de 180 dias para incluir outro sócio e/ou transformar seu tipo
societário, conforme cláusula I.2 do instrumento particular de alteração do contrato social da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa/autora (fls. 191/194) o que justificou o bloqueio da conta. Nega a existência de danos
materiais e morais. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do MM. Juiz de
primeiro grau, deve ser reformada.
O ato ilícito praticado pelo banco/réu não restou configurado. A
representante da autora ao assinar em 17.12.2018 o instrumento de alteração contratual de fls.
191/194 se comprometeu a regularizar a situação da empresa no prazo de 180 dias, tendo em
vista que o sócio Ariel Werner Linhares havia se retirado do quadro societário. A cláusula I.2
foi expressa em consignar que:
“I.2. A sócia remanescente Mônica se compromete a recompor a
pluralidade de sócios da Sociedade no prazo de 180 (cento e oitenta
dias) ou, se o caso, transformar o seu tipo societário a uma forma
adequada nos termos do Código Civil.”
Mencionado instrumento foi assinado pelas partes em 17.12.2018 (fls.
193), de modo que o prazo de 180 dias se esgotou em 14.06.2020, ocasião em que a autora não
tinha recomposto a pluralidade dos sócios da sociedade, tampouco adequou o seu tipo
societário.
Diante da irregularidade apresentada, o banco/réu agiu no exercício
regular de seu direito em bloquear a movimentação da conta mantida pela autora, já que
incumbe a ele diligenciar acerca da legitimidade de quem movimenta os valores mantidos em
depósito em nome da pessoa jurídica, já que figura como depositário dos valores, sob pena de
responsabilidade civil.
A empresa/autora não comprovou nos autos que havia regularizado a
sua forma societária a afastar a exigência do banco, de modo que não restou caracterizado
qualquer ato ilícito por parte do réu a justificar o acolhimento dos pedidos de danos materiais e
morais, tampouco há que se falar em descumprimento do réu em relação à liminar concedida,
que deve ser revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À autora cabia a prova dos fatos constitutivos do seu direito, e do
qual não se desincumbiu, nos termos do previsto no artigo 373, I, do Código de Processo
Civil/15
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito
Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Por conseguinte, não restou caracterizada nos autos a prática de
qualquer ato ilícito pelo réu, não havendo, em consequência, que se falar em indenização por
danos materiais ou morais. Destarte, o recurso de apelação do réu deve ser provido para que os
pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
Com a alteração do julgado e diante da sucumbência, a autora deve
ser condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa atualizada (vc = R$ 31.315,86 - fls. 119/120).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1009875-97.2019.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelada: Intertexto Educacional Ltda
Juiz (a) de 1a instância: Paulo Fernando Deroma de Mello
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15363
Respeitado os entendimentos, divirjo parcialmente. Acompanho
quanto à obrigação de fazer. Divirjo quanto às indenizações e o critério de honorários
advocatícios da sentença. Não tem prova do dano material, pois do teor dos e-mails é de
que algum dos professores é que receberiam salário pelo Itaú, e não todos, de modo que
o rol a fls. 83, e que inclui também o nome da própria autora-apelada (Monica) não se
presta à prova objetada. Ademais, também não provaram as autoras (empresa e sócia-
titular) que no Itaú dispunham de saldo suficiente para pagamento do total do
demonstrativo a fls.83, necessário para amparar o nexo com o empréstimo efetuado no
Banco do Brasil S.A.; aliás, nem saldo bancário no BB informaram. NEGO
INDENIZAÇÃO MATERIAL. O dano moral está alegado exclusivamente em relação à
pessoa física. E a sentença assim considerou, fundamentando com reflexo subjetivo.
Ora, se o reflexo financeiro foi na empresa, e dela é que são os funcionários, e a ela é
que reclamaram se pagamento cairia no dia certo e no Itaú para aqueles que lá recebiam,
eventual reflexo seria da honra objetiva e, portanto, da pessoa jurídica e não da pessoa
física de sua então sócia, depois titular. E dano moral reflexo, da pessoa jurídica para a
pessoa física de sócio não se amolda ao ocorrido com a conta da firma. NEGO DANO
MORAL. Se mantidas as indenizações, o valor da causa considerado como base de
cálculo para incidência de honorários advocatícios não reflete o proveito obtido na ação,
pois naquele englobado o valor de danos materiais, valor de dano moral pedido de R$
15.000,00 que não foi acolhido e sim reduzido para R$ 5.000,00, e valor de astreintes
que não comporta inclusão por sua natureza. Adequação da base de cálculo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios para o valor da condenação, que é a somatória de danos
materiais de R$ 8.315,86, mais valor de dano moral de R$ 5.000,00, afora atualização
monetária e juros de mora. Relembro que honorários advocatícios é matéria de ordem
pública, comportando conhecimento até de ofício, nada obstante implícito no pedido de
improcedência da ação.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, seguindo julgada a ação parcialmente procedente (movimentação bancária pela
autora). Decaimento recíproco (CPC, art. 86, “caput”), arcando as partes com os ônus
do decaimento em proporção, e com honorários dos advogados da parte contrária no
percentual da sentença, incidindo sobre o valor do proveito obtido na ação/recurso; é
vedada compensação (NCPC, art. 85, § 14).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
12B1DF30
7
8
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12B89160
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009875-97.2019.8.26.0361 e o código de confirmação da tabela acima.